Tribunal: TJDFT
Processo: 0732735-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. QS 06 DO AREAL. REGIÃO ADMINISTRATIVA DE ARNIQUEIRA. RESOLUÇÃO 4/2008 DO TJDFT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.1 – Ação de Alimentos. Competência. Nos termos do Enunciado no 383 do STJ, a competência para processar e julgar as demandas envolvendo interesses de menor é, a princípio, no foro do domicílio de quem detém a sua guarda ou onde possa ser encontrado. 2 – Competência territorial. QS 06 do Areal. Resolução 4/2008 do TJDFT. Conforme definido na Lei Complementar Distrital n. 958, de 2019, as Quadras QS 06 a 11 do Areal (exceto a área da Universidade Católica de Brasília, na QS 7) e Área de Desenvolvimento Econômico integram a Região Administrativa de Arniqueira. Por conseguinte, vincula-se à competência da Circunscrição Judiciária de Águas Claras.3 – Domicílio da parte autora. Considerando que a parte autora declinou seu endereço à QS 06 do Areal, bem como a adoção pelo Tribunal da delimitação das Circunscrições Judiciárias a partir da definição das Regiões Administrativas do Distrito Federal, é competente para processar e julgar a demanda o Suscitado, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.4 – Conflito de competência admitido. Declarado competente o suscitado, o Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Águas Claras.
(Iv)